Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736253-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANTONIO ALDO DA SILVA GOMES D E S P A C H O Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para apresentar o extrato bancário dos últimos três meses de todas as contas bancárias que possui, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator